Tribunal: TJSP
Processo: 1508297-14.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. IRRESIGNAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A DOSIMETRIA PENAL E O REGIME. BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA.
APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. IRRESIGNAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A DOSIMETRIA PENAL E O REGIME. BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA.
APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – CORRETO O PERCENTUAL APLICADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – DESCABIMENTO – ORIENTAÇÃO DO C. STJ – REGIME INTERMEDIÁRIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – SENTENCIANTE QUE DIANTE DO FATO, EMBORA NÃO HAJA INDÍCIOS DE QUE A RÉ FAÇA PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TÃO POUCO EM ATIVIDADE CRIMINOSA, QUANTIDADE DE DROGA QUE DEVE SER SOPESADA NA CONCESSÃO DO REDUTOR. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO - DESCABIMENTO – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.